Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704694-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILDA LENI DE SOUSA NETA IMPETRANTE: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA,, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Determino seja retirado o sigilo da petição de ID 5637466, porquanto injustificado. O processo não tramita em segredo de justiça. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça da peça juntada no referido ID. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2024 18:37:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator